Tribunal: TCU
Processo: 007.977/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.977/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Ribeiro de Jesus (XXX.607.438-XX); Arthur Felipe de Oliveira Fiel (XXX.124.015-XX); Bruno Ramos dos Santos (XXX.030.268-XX); Gracielle Ferreira Andrade (XXX.897.116-XX); Josana Azevedo Aredes (XXX.451.787-XX); Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo (XXX.183.872-XX); Patricia de Souza Araujo (XXX.889.657-XX); Renan Alves Silva (XXX.441.734-XX); Samuel Rodrigues Alves (XXX.619.016-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.